Tribunal: STF
Processo: ARE 1358983
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO MOVIDA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PROFESSORES DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTES DERIVADOS DA APLICAÇÃO, PARA PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO PISO SALARIAL NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA (PREJUDICADOS OS APELOS VOLUNTÁRIOS). PRECEDENTES DESTE TJPE. 1. Não merece prosperar a tese defendida pelos autores (professores vinculados ao Colégio da Polícia Militar de Pernambuco) no sentido de que eles fariam jus aos valores correspondentes aos reajustes implementados desde o exercício de 2011 pelo Estado (supostamente subsidiados por receitas originárias do FUNDEB) para assegurar o pagamento do piso salarial profissional nacional aos professores vinculados à Secretaria de Educação. 2. O reajuste do piso não repercute automaticamente nas faixas salariais superiores ao piso, a não ser que essa repercussão seja concretamente estabelecida em lei local (tese fixada no Recurso Especial Repetitivo 1.426.210/RS). 3. Ora, se não há obrigatoriedade de se aplicar, em uma mesma carreira, o mesmo percentual de aumento concedido para fins de alcance do piso salarial nacional, com muito mais razão não está o ente federativo obrigado a assegurar acréscimo idêntico a servidores integrantes de outra carreira (os professores do Colégio da Polícia Militar estão submetidos a normas próprias, distintas daquelas que regem a carreira dos professores vinculados à Secretaria de Educação, sendo remunerados por fonte orçamentária diversa e específica). 4. Como não há base legal a respaldar a concessão do reajuste pretendido, é forçoso reconhecer que a pretensão dos autores vulnera o art. 37, X, da CF, além de se contrapor ao enunciado da Súmula Vinculante nº 37 do STF. Precedentes deste TJPE. 5. A circunstância de o Colégio da Polícia Militar ser destinatário de verbas do FUNDEB não significa que todos os seus professores – sobremodo os que recebem remuneração superior ao piso – devam ter seus salários reajustados conforme a variação do piso. 6. Isso porque a remuneração dos professores do Colégio da Polícia Militar é aquela fixada em lei, e não aquela que eventualmente possa em tese ser suportada com recursos do FUNDEB. 7. Reexame necessário provido – prejudicados os apelos voluntários –, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput; 206, inciso V; e 212, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente